Tribunal: TJSP
Processo: 2232290-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECONSIDERAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO DE ORIGEM. LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL ESVAZIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretara a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECONSIDERAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO DE ORIGEM. LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL ESVAZIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretara a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Via Care Clínica Médica Ltda. e a indisponibilidade de bens dos sócios até o limite de R$ 2.169.739,84.
2. Supervenientemente, o Juízo de origem reconsiderou o decisum e levantou todas as constrições, afastando a indisponibilidade decretada.
II. QUESTÃO EM DEBATE
3. Saber se subsiste interesse recursal diante da reconsideração da decisão agravada.
III. FUNDAMENTOS
4. O interesse recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade e exige a utilidade do provimento jurisdicional perseguido.
5. Sobrevindo decisão no processo originário que reconsidera o decisum impugnado e afasta o bloqueio de bens, resta prejudicado o agravo, em razão da perda superveniente do objeto.
6. Inteligência do art. 1.018, §1o, do CPC.
7. Jurisprudência pacífica do TJSP e dos tribunais superiores reconhece a prejudicialidade recursal quando fato posterior esvazia a utilidade da decisão a ser proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Decisão: Não se conhece do recurso, julgando-se prejudicada sua análise.